Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-90.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Penhora de imóveis em execução fiscal ajuizada pelo Município de Guararema – Sentença que julgou procedente os embargos de terceiro para o fim de: 1. DETERMINAR o cancelamento e a retirada definitiva das indisponibilidades decretadas e averbadas nas matrículas nos 21.401, 21.402 e 21.403, do 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Mogi das Cruzes-SP,

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Penhora de imóveis em execução fiscal ajuizada pelo Município de Guararema – Sentença que julgou procedente os embargos de terceiro para o fim de: 1. DETERMINAR o cancelamento e a retirada definitiva das indisponibilidades decretadas e averbadas nas matrículas nos 21.401, 21.402 e 21.403, do 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Mogi das Cruzes-SP, referentes aos imóveis de propriedade da embargante; no tocante à execução fiscal de n. 0501810-58.2012.8.26.0219 2. DETERMINAR A REMOÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE, VIA ARISP, OU NA SUA IMPOSSIBILIDADE, EXPEDIR ofício ao 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Mogi das Cruzes-SP para cumprimento da determinação acima; 3. CONDENAR os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Insurgência da Municipalidade restrita à condenação nos ônus sucumbenciais – Não cabimento – Aplicação do princípio da causalidade –Município que tinha ciência da aquisição ao menos da posse do imóvel pela autora desde o ano de 2014 – Requerente incluída como devedora do IPTU no cadastro do bem desde aquele ano e, ao que consta, vem recolhendo os tributos incidentes sobre o imóvel deste então, sem impugnação da Administração – Constrição indevida que foi causada pela Municipalidade, que não observou o seu próprio banco de dados – Municipalidade que também deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, conforme determinado pela r. sentença – Observância da Súmula no 303 do C. STJ e da tese jurídica fixada pela mesma Corte no tema de recursos repetitivos no 872 – Sentença mantida – Recurso não provido.